Tribunal: STF
Processo: ARE 1513750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Servidor em cargo em comissão — LOM de Rio Claro — Direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço (TJSP, Ap 0008172-26.2018.8.26.0510, j. 13/12/2018) — Recurso do autor provido "



    "Servidor em comissão — LOM de Rio Claro — Direito ao recebimento de abono natalino — Recurso do réu improvido"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora o Artigo 126, §17, da Lei Orgânica Municipal, que disciplina o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço ou Anuenio, não mencione expressamente os servidores efetivos, tal expressão foi empregada na redação do artigo 98 da Lei Complementar 017/2007, a qual revoga a legislação anterior nessa parte que trata da mesma matéria:



      Art. 98. A cada período de um ano no serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 1% (um por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento), respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 89. 



    Assim, por força da norma posterior, não é devido aquele adicional aos servidores não efetivos. As duas leis são de natureza complementar, sem hierarquia entre elas. 



    De outra vértice, acerca da cesta de natal/abono de natal, de rigor consignar que a Lei Complementar Municipal nº 139/2019, assim estabeleceu sua concessão:



    Art. 3º Fica criada uma gratificação, a titulo de cesta natalina, a ser paga a todos os servidores ativos da Administração Direta, das Autarquias, das Fundações, da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência Municipal, na forma de crédito no cartão de pagamento do auxílio alimentação, cujo valor será fixado pelo Poder Executivo até o dia 30 de novembro, e o seu pagamento deverá ser feito até o dia 31 de dezembro de cada ano.



    Parágrafo único. A gratificação constante do "caput" será paga em parcela única e não se incorporará aos vencimentos dos servidores para fins de acréscimos de quaisquer outras verbas remuneratórias.



    Em verdade, em cotejo este dispositivo legal, conquanto tratar de benesse devida ao servidor municipal, sem distinção entre efetivo ou comissionado, até pela sua denominação, de rigor que o funcionário esteja trabalhando na ocasião dos festejos natalinos. No caso do requerente, exonerado em maio de 2020, se a gratificação natalina passou a ser devida a contar de fevereiro de 2019, terá direito ao seu recebimento, nos exatos termos da legislação de regência, em relação ao ano de 2019.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente